Tribunal: STF
Processo: ARE 1353582
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA DE PIS E COFINS NA FATURA. LEGALIDADE. APELAÇÃO REEXAMINADA. ART. 543-C DO CPC. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 976.836/RS, reconheceu a legalidade do repasse do PIS e da COFINS ao consumidor, na composição do prço final do serviço de telefonia cobrado pela concessionária. V.V. APELAÇÃO – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA – PIS E COFINS – FATURAMENTO MENSAL – REPASSE AO USUÁRIO – CONSIDERAÇÃO NA FIXAÇÃO DO PREÇO FINAL DA TARIFA DO TELEFONE – IMPOSSIVILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO CONCESSÃO. 1. O PIS e o COFINS são tributos que incidem sobre o faturamento mensal da empresa concessionária de serviços de telefonia e não sobre as operações individualizadas de cada um de seus usuários e, assim, os seus valores não podem ser repassados a estes ou levados em consideração na fixação do preço final do valor pago a título de tarifa de telefone. 2. A devolução em dobro de valores pagos indevidamente pressupõe a má-fé do credor, caracterizada pela sua deliberada intenção de efetuar a cobrança de forma ilícita.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX e 150, I, da CF/1988. Sustenta, em essência, a impossibilidade de repasse ao consumidor dos valores de PIS e COFINS devidos pela concessionária de telefonia nas faturas, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos na forma dobrada.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso diante da ausência de tópico para fundamentação da repercussão geral.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do repasse de PIS/COFINS nas tarifas de serviços públicos é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Confiram-se os julgados:



      EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REPASSE DO PIS E DA COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.10.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 683.861-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (ARE 639.615-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE AOS CONSUMIDORES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem consignou que a questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.185.070, sob a sistemática de recursos repetitivos) no sentido da legitimidade do repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição ao PIS e COFINS devido pela concessionária. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 978.156-AgR, de minha relatoria)



    5. Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    6.  Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    7. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator